Tribunal: TJSP
Processo: 0001976-68.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
Apelação. Impugnação ao cumprimento de sentença. Acolhimento e condenação da executada ao pagamento dos encargos de sucumbência. Decisão alterada. 1. extinção do cumprimento de sentença em decorrência do caráter concursal da verba perseguida na execução. exequente que tinha ciência da mencionada recuperação judicial, de modo que deve responder pelos referidos encargos. 2. inversão dos encargos

Ementa:
Apelação. Impugnação ao cumprimento de sentença. Acolhimento e condenação da executada ao pagamento dos encargos de sucumbência. Decisão alterada. 1. extinção do cumprimento de sentença em decorrência do caráter concursal da verba perseguida na execução. exequente que tinha ciência da mencionada recuperação judicial, de modo que deve responder pelos referidos encargos. 2. inversão dos encargos de sucumbência determinada. manutenção do valor arbitrado a título de honorários advocatícios. recurso provido.